Tribunal: TJPA
Processo: 0008628-73.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008628-73.2017.8.14.0015

APELANTE: VALDEMIR FERNANDES DA SILVA, MARINA DE CASTRO RIBEIRO, ALEX DE SOUSA E SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Processo Penal. Apelações Criminais. Roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CPB). Concurso de agentes e uso de arma de fogo. Rejeição de preliminares. Materialidade e autoria comprovadas. Inexistência de nulidades. Pedido de absolvição. Desclassificação para furto. Inviabilidade. Reforma da dosimetria. Inexistência de ilegalidade. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que condenou os recorrentes à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2º, I e II, do CPB). Houve ainda reconhecimento da prescrição retroativa do crime do art. 244-B do ECA, inclusive quanto ao delito principal em relação à acusada Marina de Castro Ribeiro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) Verificar a existência de nulidade processual em razão de suposta inversão na ordem de interrogatórios durante o inquérito policial (art. 564, IV, do CPP);

(ii) Analisar a alegada ausência de justa causa para a ação penal e violação ao princípio da ampla defesa;

(iii) Aferir a suficiência de provas para sustentar a condenação dos recorrentes, com pedido de absolvição fundado no in dubio pro reo;

(iv) Examinar a possibilidade de desclassificação do delito de roubo para o crime de furto simples (art. 155, do CPB) ou roubo simples (art. 157, caput);

(v) Avaliar o pleito de reforma da dosimetria da pena, com afastamento das causas de aumento e modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminares rejeitadas: (i) A alegação de nulidade pela ordem dos interrogatórios no inquérito policial não encontra respaldo legal, tampouco há demonstração de prejuízo (art. 563, do CPP); (ii) Não procede a tese de ausência de justa causa, eis que os autos contêm elementos indiciários mínimos aptos à instauração e desenvolvimento da ação penal, inclusive com lastro probatório suficiente para prolação da sentença condenatória.

4. No mérito, a prova oral colhida em juízo, aliada ao reconhecimento das vítimas e apreensão dos bens subtraídos, comprova a materialidade e autoria do roubo perpetrado pelos recorrentes. A versão da vítima mostrou-se firme e harmônica com os depoimentos dos policiais militares.

5. Inviável a desclassificação para furto ou roubo simples, eis que restou comprovado o emprego de arma de fogo – ainda que de fabricação caseira – circunstância que, conforme pacífica jurisprudência do STJ, prescinde de apreensão ou perícia, quando corroborada por outras provas (AgRg no REsp n. 2.030.530/TO; HC 449.697/SP).

6. Quanto à dosimetria da pena aplicada a Valdemir Fernandes da Silva, observa-se que foi corretamente fixada em três fases, com pena-base no mínimo legal, reconhecimento de atenuante sem redução da pena abaixo do mínimo (Súmula 231/STJ), e incidência de causas de aumento previstas no art. 157, §2º, do CPB. Inviável a modificação do regime inicial, fixado nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do CPB.

7. Sentença confirmada em todos os seus termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento: 1. A alegação de nulidade decorrente da ordem dos interrogatórios no inquérito policial não enseja anulação processual, ante a inexistência de formalidade essencial e de prejuízo concreto (arts. 563 e 564, IV, do CPP). 2. Comprovado o emprego de arma de fogo, ainda que de fabricação artesanal, mediante outros meios de prova válidos, é cabível a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do CPB, prescindindo-se de apreensão ou perícia técnica. 3. As provas testemunhais e os elementos materiais constantes nos autos autorizam a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado, sendo incabível absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para furto ou roubo simples.

Dispositivos relevantes citados: CPB, arts. 157, §2º, I e II; 29; 59; 33, §2º, b; CPP, arts. 563, 564, IV, e 395, III.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos presentes recursos e negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão da Sala de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos dezessete dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
ALEX DE SOUSA E SOUSA, VALDEMIR FERNANDES DA SILVA E MARINA DE CASTRO RIBEIRO
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que os condenou às seguintes penas:

- ALEX DE SOUSA E SOUSA: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
inicialmente em
regime semiaberto,
com o pagamento
13 (treze)

dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do
art. 157, §2º, I e II, do Código Penal c/c art. 244-B, do ECA.
O Magistrado
a quo
reconheceu a prescrição retroativa do art. 244-B do ECA.

- VALDEMIR FERNANDES DA SILVA: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
inicialmente em
regime semiaberto,
com o pagamento
13 (treze)

dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do
art. 157, §2º, I e II, do Código Penal c/c art. 244-B, do ECA.
O Magistrado
a quo
reconheceu a prescrição retroativa do art. 244-B do ECA.

- MARINA DE CASTRO RIBEIRO: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
inicialmente em
regime semiaberto,
com o pagamento
13 (treze)

dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime do
art. 157, §2º, I e II, do Código Penal c/c art. 244-B, do ECA.
O Magistrado
a quo
reconheceu a prescrição retroativa dos crimes do art. 244-B do ECA e do art. 157, §2º, I e II, do CPB.

Narra a exordial acusatória, no dia 28 de junho de 2017, por volta das 20:30 horas, na Alameda Tiradentes com a Rua Cônego Leitão, Bairro Estrela, nesta cidade de Castanhal-PA, o denunciado ALEX DE SOUSA E SOUSA em concurso com MARINA DE CASTRO RIBEIRO e VALDEMIR FERNANDES DA SILVA e da adolescente J.K.R.D.C, subtraíram coisa móvel alheia para si, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo da vítima Socorro Siqueira dos Reis. Segundo consta em depoimento policial, na data e hora do fato, a guarnição da polícia militar, tomou conhecimento via NIOP, que meliantes em um veículo FIAT/PALIO, COR PRATA, PLACA OBT 3740, estariam realizando roubos a transeuntes na cidade de Castanhal. Alegam que, durante a ronda se depararam com o veículo acima e com os meliantes ALEX DE SOUSA E SOUSA, VALDEMIR FERNANDES DA SILVA e MARINA DE CASTRO RIBEIRO e a adolescente JANE KELY ROMANO DA COSTA e com estes foi encontrado três aparelhos celulares, um da MARCA LG, GLAXY GRANDUOS, COR CINZA, o segundo da marca MICROSOFT, COR PRETA e o terceiro da marca LG, COR BRANCA. A adolescente JANY KELY ROMANO DA COSTA esclareceu que saiu na companhia de seu namorado VALDEMIR, conhecido por VELHO e a indiciada MARINA e o automóvel encontrado pertence a VELHO, e este trabalha como motorista de ónibus e iriam para um bar, quando avistaram ALEX caminhando na Rua Barão próximo ao Bar do Litrão, e este pediu carona até próximo ao SESC, e próximo ao Colégio MAC pediu para pararem o automóvel, momento este que, abordou as vítimas que estavam na parada de ónibus, e quando este retornou para dentro do automóvel, e nega Lee qualquer envolvimento com o crime em tela. A vítima SOCORRO SIQUEIRA DOS REIS, informou que estava próximo ao Colégio MAC, quando em certo momento um veículo FIAT PÁLIO, COR PRATA, parou em frente à parada de ônibus, momento em que desceram do banco de trás um homem e uma mulher, enquanto o homem portava uma arma de fogo do tipo caseira, e ambos anunciaram o assalto, e o homem disse para a declarante PASSA O TELEFONE "TEXTUAIS" e entregou seu aparelho celular MARCA SAMSUNG GALAXY, enquanto exigiram que as outras duas mulheres que estavam na parada entregassem suas bolsas, após o roubo empreenderam fuga no veículo, e conseguiu anotar a placa do referido veículo OBT 3740, momento este que, se encaminhou até a delegacia informando a placa do veículo e o ocorrido, quando por volta das 20:00 horas recebeu uma ligação que tinham apreendido os meliantes, no âmbito da delegacia reconheceu ALEX DE SOUSA E SOUSA e a adolescente J.K.R.C. como sendo casal que lhe abordou na parada de ônibus e subtraíram o seu aparelho celular, e as bolsas de suas colegas foi recuperada, porém não sabe onde estas residem, e que seu aparelho celular tinha sido encontrado em poder de Astrogildo de Sousa Junior, que teria adquirido de ALEX, enquanto aos denunciados VALDEMIR FERNANDES DA SILVA e MARINA DE CASTRO RIBEIRO, estes não desceram do automóvel no momento do crime”.

Em
razões recursais (ID 23499515 – Págs. 622/640),
os apelantes

VALDEMIR FERNANDES DA SILVA e MARINA DE CASTRO RIBEIRO pugnaram,
preliminarmente
, pela nulidade processual absoluta, nos termos do artigo 564, IV, do CPP, por omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato.

No
mérito
, requerem a absolvição por ausência de provas para a condenação, em razão do princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da
emendatio libelli
e consequentemente a desclassificação para o crime do art. 155, do CPB, em razão da ausência de violência ou grave ameaça. E, ainda, pela desclassificação do inciso I, do art. 157, do CPB para o art.157, caput, do CPB, sob a alegação de que a arma utilizada não possuía potencial lesivo.

Pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, II, do CP), visto não possuir qualquer amparo nos autos para sua aplicação, ou ainda, o afastamento da cumulação das causas de aumento de pena.

Por fim, suplica pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Em
contrarrazões (ID 23499524 – Págs. 652/667)
, a digna representante ministerial, pugna pelo conhecimento do recurso de apelação em epígrafe, e, no mérito, seja
improvido
, mantendo a decisão de primeira instância em todos os seus fundamentos.

Em
razões recursais (ID 24155109 – Págs. 670/674),
o apelante

ALEX DE SOUSA E SOUSA pugnou,
preliminarmente
, pela nulidade por ausência de justa causa e violação ao princípio da ampla defesa.

No
mérito
, requer a absolvição por ausência de provas para a condenação, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
.

E, caso não seja este o entendimento, suplica pela desclassificação do crime de roubo para o crime do art. 155 do Código Penal.

Em
contrarrazões (ID 24289343 – Págs. 676/683)
, a digna representante ministerial, pugna pelo conhecimento recurso de Apelação interposto, e, no mérito, seja
improvido
, mantendo a sentença abjurgada em todos os seus fundamentos.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento
das presentes apelações, interpostas em prol de Valdemir Fernandes da Silva, Marina de Castro Ribeiro e Alex de Sousa e Sousa.

É o relatório.

Revisão cumprida,

com intenção de inclusão em pauta presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Das preliminares.

1.1. Preliminar dos apelantes VALDEMIR FERNANDES DA SILVA e MARINA DE CASTRO RIBEIRO.

Os apelantes

VALDEMIR FERNANDES DA SILVA e MARINA DE CASTRO RIBEIRO pugnaram pela nulidade processual absoluta, nos termos do artigo 564, IV, do CPP, por omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato.

Alegam que houve inversão do interrogatório em sede policial, tendo em vista que foram ouvidos antes das vítimas.

A alegação, todavia,
não merece prosperar
.

De plano, cumpre destacar que o interrogatório do investigado na fase policial
não é regido por ordem legal específica
, tampouco o Código de Processo Penal impõe hierarquia obrigatória quanto à sequência dos depoimentos colhidos no inquérito.

A norma invocada pela defesa – art. 564, IV, do CPP – dispõe:

"Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: (...)
IV – por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato."

Contudo,
não se verifica qualquer formalidade essencial omitida
na hipótese em exame, pois a ordem de colheita dos depoimentos durante o inquérito policial
não integra o rol de formalidades essenciais cuja inobservância enseja nulidade absoluta
. Trata-se de fase administrativa e inquisitiva, desprovida de contraditório e ampla defesa, cuja função precípua é a colheita de elementos informativos para formação da opinio delicti, não estando, portanto, sujeita ao mesmo rigor formal do processo jurisdicional.

Ademais, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“(...) eventuais irregularidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o curso da ação penal, pois o inquérito policial é peça meramente informativa e não probatória, que tem por finalidade fornecer ao Ministério Público ou ao ofendido, conforme a natureza da infração, elementos necessários para a propositura da ação penal.”
(AgRg no HC n. 822.195/MG, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, DJe 30/8/2023).

De outra banda, a alegada inversão
não ocasionou prejuízo concreto aos acusados
, o que afasta, de modo categórico, qualquer reconhecimento de nulidade, mesmo relativa, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP:

"Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa."

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uniforme no sentido de que eventual irregularidade na ordem dos atos investigatórios,
sem demonstração de prejuízo
,
não gera nulidade processual
. Veja-se:

“O entendimento jurisprudencial desta Corte está consolidado na linha de que a nulidade apontada deve estar sempre acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. Aplicável ao caso o princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP)”
(RHC 80.564/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019) - (AgRg no HC n. 710.082/MT, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/3/2023).

Frise-se que o
interrogatório policial
tem função meramente informativa e não constitui ato processual essencial à formação da culpa, de modo que
irregularidades nessa fase não contaminam automaticamente a ação penal
.

Dessa maneira, não acolho a preliminar suscitada, por inexistência de formalidade essencial omitida no interrogatório policial, bem como pela ausência de demonstração de qualquer prejuízo concreto aos réus.

1.2. Preliminar do apelante ALEX DE SOUSA E SOUSA.

O apelante

ALEX DE SOUSA E SOUSA pugnou pela nulidade por ausência de justa causa e violação ao princípio da ampla defesa, por suposta inexistência de prova robusta acerca do vínculo subjetivo entre os corréus.

Tal preliminar
não se sustenta.

De início, cumpre esclarecer que a
justa causa
para a instauração da ação penal — nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal —
não exige prova plena
, mas sim
elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade
, extraídos do inquérito policial ou de outras peças informativas, que
ensejem a plausibilidade da imputação penal
e autorizem o regular exercício do jus puniendi estatal em juízo.

Nesse sentido, dispõe o art. 395, III, do CPP:

“Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:
[...]
III – faltar justa causa para o exercício da ação penal.”

Na hipótese dos autos, a denúncia foi recebida porque amparada em
elementos informativos suficientes
, que indicam não apenas a ocorrência do fato típico, como também
a potencial participação consciente e voluntária do acusado
e seus comparsas

em sua execução, ainda que por meio de
cooperação delitiva ou divisão de tarefas
, a ser aprofundada na fase instrutória.

O
vínculo subjetivo entre os acusados
, por sua vez, pode ser presumido, conforme a doutrina e a jurisprudência penal, a partir de
circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos
, tais como: (i) concomitância temporal e espacial das condutas; (ii) atuação convergente para o resultado delituoso; (iii) divisão de tarefas com funcionalidade recíproca; (iv) fuga conjunta ou comunicação antes, durante ou após o fato.

Tais aspectos não demandam demonstração inequívoca já na fase prefacial,
bastando indícios razoáveis de ligação entre os envolvidos
.

Ademais, eventual fragilidade probatória quanto à formação do liame subjetivo entre os corréus não impede o prosseguimento da ação penal — e tampouco vulnera o princípio da ampla defesa. Ao contrário: é
no âmbito da instrução criminal
, sob o crivo do contraditório, que se assegura à defesa a oportunidade de desconstituir os elementos acusatórios e produzir suas provas.

Ademais,
uma vez superada a fase de recebimento da denúncia e tendo sido a instrução regularmente realizada
, não subsiste espaço para o reconhecimento de ausência de justa causa. Em outros termos:
a existência de sentença penal condenatória proferida com base em provas valoradas impede o acolhimento da preliminar sob tal fundamento.

Ressalte-se, ainda, que
a discussão acerca do vínculo subjetivo entre os envolvidos — elemento essencial à configuração do concurso de pessoas (CP, art. 29) — foi regularmente enfrentada pelo juízo a quo
, com base em um
acervo probatório sólido
, composto por: (i) declarações firmes e coerentes das vítimas; (ii) depoimentos judiciais harmônicos de testemunhas; (iii) eventual apreensão de objetos subtraídos ou instrumentos do crime; (iv) reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado na forma da lei.

O juízo sentenciante entendeu, com base nesse conjunto probatório, que restou
inequívoca a comunhão de desígnios entre os agentes
, havendo divisão de tarefas e unidade de propósito voltadas à subtração do bem alheio mediante grave ameaça ou violência,
o que afasta por completo a tese de ausência de liame subjetivo
.

Portanto, não se trata de hipótese em que a acusação se baseou em meros indícios ou suposições, mas de
material probatório colhido judicialmente
, o qual
respaldou de forma firme a condenação
e evidenciou a participação consciente e voluntária do recorrente na empreitada criminosa.

De igual modo, não há que se falar em violação ao princípio da ampla defesa. A defesa técnica teve
amplo acesso aos autos
, participou de todos os atos processuais, exerceu o contraditório de forma plena e apresentou memoriais e alegações finais. Ausente qualquer demonstração concreta de cerceamento de defesa ou prejuízo processual, resta inaplicável o art. 564, IV, do CPP.

Ademais, conforme reiteradamente decidido pelos tribunais superiores,
nulidade não se presume; deve ser comprovada de forma cabal
, especialmente quando se argui nulidade absoluta, sob pena de banalização do instituto.

Diante do exposto,
afasta-se a preliminar de nulidade por ausência de justa causa e violação à ampla defesa.

2. Mérito.

2.1. Dos pedidos comuns aos apelantes ALEX DE SOUSA E SOUSA, VALDEMIR FERNANDES DA SILVA E MARINA DE CASTRO RIBEIRO.

2.1.1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

Os apelantes requerem a absolvição por ausência de provas para a condenação, em razão do princípio do
in dubio pro reo
.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à
materialidade
do delito de roubo, há Boletim de Ocorrência (ID 23499376 – Pág. 07/163), com o auto de apreensão/entrega dos objetos roubados.

No que concerne à
autoria
, as testemunhas ouvidas em sede judicial, assim relataram:

PM LUIZ DE JESUS DA SILVA SOUSA disse
que participou da diligência que resultou na prisão dos réus, que estavam em patrulhamento ostensivo quando receberam informes sobre um veículo cujos ocupantes estavam praticando roubos, que a partir das características e placa do veículo repassadas avistaram o veículo com a mesma descrição, acompanharam e abordaram, que encontraram na posse dos réus aparelhos celulares, que a informação do niop era de que os réus estavam na posse de uma arma de fogo, que entraram em contato com a vítima, na delegacia esta reconheceu os réus como sendo autores do crime, que localizaram os réus 10 a 20 minutos depois do roubo, que os réus estavam acompanhados de uma adolescente que com eles praticou o crime, que não conhece os réus de outras ocorrências, que um dos réus informou que vendeu o aparelho celular e em diligências encontraram o comprador na posse do aparelho celular roubado.

PM MAGNO GILBERTO LOPES ARAÚJO
que acrescentou que os réus venderam um dos aparelhos celulares subtraídos, que Alex apontou o comprador e o encontraram na posse do bem, que a vítima informou que Valdemir era o condutor e os demais desciam e roubavam.

PM CLAUDIO PEREIRA DE JESUS
que acrescentou que a vítima compareceu na delegacia e reconheceu os réus.

MARINA DE CASTRO RIBEIRO disse
que dentre os ocupantes do carro estava uma adolescente que pediu para parar o carro e falou que ia fazer um “corre”, que não sabia o que era “corre”, que a adolescente abordou a vítima, que não tinha arma de fogo, que a ação foi rápida, que Alex e a adolescente desceram do carro.

ALEX DE SOUSA E SOUSA disse
que não subtraiu o aparelho celular, que estavam em um bar, que estavam se deslocando para outro lugar, que a adolescente disse que ia fazer um “corre”, que em frente a uma parada de ônibus a adolescente falou para Valdemir parar o carro, que o chamou para descer, que desceu, que a adolescente puxou o aparelho celular da mão da vítima, que ficou afastado, que a adolescente voltou ao carro e entrou no carro, que não sabia o que a adolescente ia fazer, que não tinha arma de fogo no carro.

VALDEMIR FERNANDES DA SILVA disse
que estava dirigindo o seu carro, que Alex e a adolescente desceram do carro, que não viu arma de fogo, que não entendia a linguagem, que eles disseram para fazer um “corre”, mas não entendeu, que na sua interpretação era correr na praça.

Da leitura atenta do depoimento prestado, verifico que a vítima esclareceu com riqueza de detalhes como os fatos ocorreram.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Nesse sentido trago à colação o seguinte julgado:
“a palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova”.
(AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024).

Assim, as informações trazidas aos autos, constituem elementos mais que suficientes para comprovar que os acusados cometeram o crime em desfavor das vítimas, e que usaram de violência para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Portanto, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta do réu se coaduna com o crime previsto no
art. 157, §2º, I e II, do Código Penal
, e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Assim,
não se mostra possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
, pelo que, julgo improvido o apelo neste ponto.

2.2. Da desclassificação para o crime do art. 155, do CPB.

Os recorrentes pugnam pela aplicação da
emendatio libelli
e consequentemente a desclassificação para o crime do art. 155, do CPB, em razão da ausência de violência ou grave ameaça.

Ocorre que
não é cabível tal desclassificação
, tendo em vista que restou provado nos autos o efetivo emprego de violência ou grave ameaça.

Ressalto que o tipo penal do furto, é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana.
In casu
, inequívoca a violência ou grave ameaça empregada pelos recorrentes na empreitada criminosa, sendo impossível a desclassificação pretendida. É o que se revela a partir das provas produzidas sob o pálio da ampla defesa e do contraditório, que confirmam o
modus operandi
exercido pelos apelantes, na abordagem da infração penal, usando uma arma de fogo tipo caseira, como meio de redução da capacidade de sua resistência.

Não há dúvida, portanto, acerca da violência ou grave ameaça sofrida pela vítima, como podemos verificar pelo registro de ocorrência policial (ID 23499376 – Pág. 15), onde a vítima, Socorro Siqueira dos Reis, afirmou que estava na parada de ônibus e, em certo momento desceram do banco de trás um home e uma mulher e que tal homem estava munido de uma arma de fogo tipo caseira, tendo dado voz ao assalto, exigindo que a declarante entregasse o celular e as outras duas vítimas que ali estavam as suas respectivas bolsas.

Assim, verifico que as vítimas, em sede policial, e as testemunhas, em juízo, foram uníssonas em seus depoimentos, em afirmar que os acusados foram os autores do crime de roubo com utilização grave ameaça, tendo em vista que causaram intimidação nas vítimas ao mostrar a arma de fogo.

Ademais, é cediço que
a palavra da vítima tem especial relevância em se tratando de crime onde a mesma teve contato direto com o autor do fato
, corroborado com os demais elementos de prova acostados aos autos, de modo que seu reconhecimento, feito de forma segura e sem hesitações é prova escorreita para embasar um decreto condenatório.

As provas produzidas contra os acusados se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, tendo em vista que os acusados agiram com violência para dispor do bem das vítimas utilizando uma arma caseira para a consumação do crime. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime de roubo narrado na exordial.

Dessa maneira, não assiste razão ao apelante, pois o conjunto fático-probatório acostado aos autos mostra de forma inconteste que o crime ora em análise foi o tipificado no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, restando plenamente configurada a autoria e a materialidade, pelo que
julgo improvido o apelo neste ponto
.

3. Dos pedidos dos apelantes VALDEMIR FERNANDES DA SILVA E MARINA DE CASTRO RIBEIRO.

3.1. Da desclassificação do inciso I, do art. 157, do CPB para o art.157,
caput,
do CPB.

E, ainda, pela desclassificação do inciso I, do art. 157, do CPB para o art.157, caput, do CPB, sob a alegação de que a arma utilizada não possuía potencial lesivo.

Incabível o pleito da defesa.

O Superior Tribunal de Justiça entende que

“restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia para atestar o seu potencial lesivo.”
Precedentes.
(HC n. 449.697/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 28/6/2018.)

Assim, resta comprovado o uso da arma de fogo, especialmente nas declarações da vítima e das testemunhas, que informaram que os acusados abordaram as ofendidas munidos de arma de fogo caseira.

Ora, o Tribunal Superior também entende que
“...a Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EREsp n. 961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI - Desembargador Convocado do TJ/SP), Rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 6/4/2011).”

(AgRg no REsp n. 2.030.530/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Ademais, este
E
. Tribunal de Justiça, entende que
“...
é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como neste caso, em que restou afirmado pela vítima o uso de arma de fogo, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para roubo simples ou que seja afastada a majorante de uso de arma de fogo.” RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003276-33.2019.8.14.0026 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).

Assim, não há que se falar em desclassificação.

3.2. Da reforma da dosimetria. Modificação do regime de pena.

Pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I, II, do CP), visto não possuir qualquer amparo nos autos para sua aplicação, ou ainda, o afastamento da cumulação das causas de aumento de pena.

Por fim, suplica pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Inicialmente, cumpre salientar que como houve o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva dos crimes do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal c/c art. 244-B, do ECA. em relação a acusada MARINA DE CASTRO RIBEIRO, hei por bem analisar o pedido de reforma da dosimetria somente em face do réu VALDEMIR FERNANDES DA SILVA.

Ao fixar a pena o Magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) VALDEMIR FERNANDES DA SILVA

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

1ª Fase

Em relação às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP):

Culpabilidade: o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo.

Antecedentes: o réu não possui antecedentes.

Conduta social: poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

Personalidade: não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

Motivos: o motivo do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, razão pela qual deixo de valorar.

Circunstâncias do crime: Normais à espécie.

Consequências do crime: normais à espécie.

Comportamento da vítima: a vítima em nenhum momento colaborou à prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Assim, fixo a pena-base em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

2ª Fase

Em relação às circunstâncias agravantes (CP, nos arts. 61, 62, 63 e 64) e atenuantes (arts. 61 a 66 do CP). Não concorre circunstância agravante. Concorre a circunstância atenuante da confissão qualificada prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim, fixo a pena intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

3ª Fase

Em relação às causas de aumento e diminuição da pena:

Não concorre causas de diminuição da pena.

Concorre a causa de aumento do concurso de pessoas e uso de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena em 1/3.

Deste modo, fixo a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.(...)”

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, reconheceu como favoráveis todas as circunstâncias judiciais, aplicando a pena no mínimo legal, qual seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez0 dias-multa.

Já na
2ª fase da dosimetria
, inexistem agravantes. Foi reconhecida a atenuante de confissão, contudo, não foi aplicada em razão de que
a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
, conforme Súmula nº 231 do STJ.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, não houve causa de diminuição de pena, contudo, presentes as causas de aumento de pena, a saber: uso de arma de fogo e concurso de agentes, tendo o Magistrado sentenciante aumentado a pena em 1/3, restando a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Neste ponto, esclareço que o magistrado aplicou o aumento de 1/3 para ambas as causas, conforme previsão legal.

Por fim, incabível a modificação do regime inicial do cumprimento de pena, tendo em vista que não houve reforma na pena corporal, sendo, portanto, o regime aplicado de acordo com o art. 33, §2º, b, do CPB.

Assim, inexiste ilegalidade/teratologia na sentença a ser corrigida.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, para manter
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 17 de junho de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/06/2025